Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADAS. ROTATÓRIA. SINALIZAÇÃO VERTICAL. PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA. INOBSERVÂNCIA. COLISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL.
1. O recorrente insurge-se contra a sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.358,00, correspondente aos prejuízos materiais experimentados pela recorrida, em decorrência de acidente de trânsito, bem como em relação aos parâmetros de atualização do valor em questão.
2. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento. Se o conjunto probatório já coligido aos autos mostrou-se suficiente para o deslinde das questões fáticas e/ou de direito (art. 5o, da Lei n. 9.099/95 e art. 355, inc. I, do CPC), não se justifica a pretensão de exaurimento da instrução, para oitiva de peritos ou mesmo da inspeção judicial “in loco”, onde ocorreu o acidente. Lado outro, a existência de laudo oficial nos autos e o próprio elaborado pelo recorrente, afastam, por si só, a incompetência dos Juizados, por complexidade da causa. Preliminares de cerceamento de defesa rejeitada e de incompetência dos Juizados rejeitadas.
3. Da acurada análise dos autos, constata-se que a versão da dinâmica do acidente, apresentada pelo recorrente, para imputar a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, ao motociclista da recorrida, não convence. Na própria delegacia de polícia, onde registrado o boletim de ocorrência, ele afirmou “ter adentrado ao balão sem perceber a presença da motocicleta que descia, momento em que sentiu a pancada na porta lateral dianteira esquerda do veículo, sofrendo escoriações na lateral (couro cabeludo) causada pelos estilhaços de vidro da porta do veículo.” (ID 23345411 – p. 2).
4. Noutro norte, não há razão para afastar-se a presunção de veracidade e legitimidade do laudo oficial direto, elaborada pela Polícia Cível do Distrito Federal, ao concluir que a causa determinante do acidente foi “a entrada do HONDA/CIVIC, do recorrente, na faixa de trânsito esquerda da pista de contorno do balão de distribuição (...) levada a efeito por seu condutor quando as condições de transito não lhe eram favoráveis, resultando interceptar a trajetória da motocicleta HONDA/CG 150 START, que trafegava regularmente pela faixa de transito esquerda da pista de contorno e ofereceu-se à colisão com este veículo, nas circunstancias analisadas.”
5. A propósito, o laudo indireto, produzido pelo recorrente (ID 23345439 a ID 23345447), não apresenta elementos de convicção suficientes, para a afastar a presunção de veracidade do laudo da PCDF, mormente por limitar-se a questionamentos e pontuar “equívocos consideráveis” no exame oficial, sem chegar, contudo, à conclusão objetiva acerca da culpa pelo acidente.
6. Ademais, a dinâmica do acidente evidencia, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso, pois deixou de observar, primeiro, o dever de segurança, uma vez que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, até por terem visibilidade reduzida, a exigir redobrada atenção (art. 29, § 2o, do CTB); segundo, o disposto no art. 29, inc. III, alínea “a”, ao deixar de dar preferência ao condutor da motocicleta, que já estava contornando à rotatória; e terceiro, que a placa de sinalização “PARE” deve ser sempre compreendida e respeitada pelo motorista, não apenas como simples passagem preferencial, mas, sobremodo, como parada obrigatória do veículo (imobilização), ainda que por brevíssimo tempo e independente do horário e das condições de tráfego (como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos com a placa “STOP”), constituindo, inclusive, infração de trânsito gravíssima (art. 208, CTB), e, inclusive, motivo de eliminação imediata do candidato à obtenção da CNH, caso cometa tal falta (art. 19, inc. I, alínea “a”, da Resolução CONTRAN n. 168/2004).
7. Na responsabilidade civil extracontratual, tanto a correção monetária quanto os juros de mora, de 1% ao mês, têm como termo a quo a data do evento danoso, momento do efetivo prejuízo material (Súmulas 43 e 54, STJ).
8. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.